Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA.
1. Não subsiste cláusula de carência, prevista em contrato de assistência médico-hospitalar, em situação de urgência ou emergência (Lei 9.656/98, art. 35-C), como a de paciente com quadro clínico de grave.
2. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 6.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.